Tribunal: TJMT
Processo: 1001629-84.2022.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001629-84.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLINDO CELESTINO DA SILVA - CPF: 206.573.741-72 (APELADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), CARLINDO CELESTINO DA SILVA - CPF: 206.573.741-72 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), RAFAELA PRESSES DE CARVALHO BERTOLACINI - CPF: 072.127.286-08 (ADVOGADO), WILSON MORALLES CONDE - CPF: 225.880.238-51 (ADVOGADO), ANGELIZE SEVERO FREIRE - CPF: 900.448.190-72 (ADVOGADO), EDUARDO DI GIGLIO MELO - CPF: 111.544.748-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO da Instituição Financeira e DESPROVEU O RECURSO do Consumidor.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL C/ DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – GOLPE DO BOLETO FALSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA – ART. 14, § 3o, II, DO CDC – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – FORTUITO EXTERNO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ – MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA- RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO.

1. Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

2.
Em casos de danos causados aos consumidores, torna-se dispensável a comprovação da culpa do fornecedor pelo defeito na prestação de serviço. Todavia, será excluída a responsabilidade do fornecedor quando comprovado que o defeito inexiste ou, ainda, em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC).

3.
Não há como responsabilizar a instituição financeira quando comprovado que o consumidor deu azo às condutas fraudulentas perpetradas por terceiro estelionatário por meio de canais não oficiais em evidente falha do dever de cautela.

4. Sentença reformada.

5. Recurso do Consumidor desprovido, da Instituição Financeira provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.
e
CARLINDO CELESTINO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE-MT
que, nos autos da
RECLAMAÇÃO CÍVEL C/ DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS

no
1001629-84.2022.8.11.0051
, ajuizada por CARLINDO CELESTINO DA SILVA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o banco Requerido à restituição do valor pago pelo requerente a terceiros, indeferiu o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como condenou a Requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do ganho econômico a ser auferido pelo Requerente.

Em seu recurso de Apelação, o consumidor Requerente pleiteia a reforma da sentença a fim de que a instituição financeira seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, sob o fundamento de que “
ele foi vítima da falha na prestação dos serviços da empresa que ele confiou, e foi subtraído o dinheiro que acumulou por anos de trabalho
”

A Instituição Financeira, por sua vez, defende o provimento do seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]o recorrido em nenhum momento comprovou que acessou o site oficial do banco para emitir o boleto de quitação do seu contrato de financiamento [...]
”;

2)
“
Trata-se, portanto, na verdade, de fortuito externo, o que diverge totalmente do fundamento da súmula 479 do STJ”
;

3)
“
[...]o recorrido confessadamente não acessou site oficial do banco (primeiro ponto de alerta); depois entrou em contato com número de WhatsApp, que não é o canal oficial da empresa (segundo ponto de alerta); em seguida, informou seu CPF (terceiro ponto de alerta); e, por fim, ao realizar o pagamento, não verificou que o beneficiário era terceiro diverso do banco (quarto ponto de alerta) [...]
”; e

4)
“
[...]não há que se falar em falha de segurança e nem tampouco responsabilidade objetiva do ora recorrente, que não participou de nenhuma negociação deste contrato[...]
”.

Assim, a instituição financeira requer o provimento do recurso para o fim de se “
reformar a sentença primária, sendo julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais
”.

Contrarrazões Recursais apresentadas somente pela Instituição Financeira no Id. 202054177, na qual requereu a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao Requerente, bem como pugnou pelo desprovimento do apelo do consumidor e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se depreende dos autos, o Requerente foi vítima do “golpe do boleto falso”, tendo efetuado o pagamento de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais) para terceiro.

Afirma que buscou contato pelos canais oficiais da instituição financeira a fim de quitar o financiamento, mas que não obteve êxito em razão do valor que pretendia pagar. Posteriormente, foi contatado por pessoa que se passou por agente do Requerido por telefone e
whatsapp
, que lhe ofereceu uma suposta oportunidade de quitação do financiamento.

Convém destacar, neste ponto, que o saldo devedor do financiamento à época do ocorrido era de aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), consoante pode ser apurado pelo áudio juntado no ID. 202053690, e que foi proposto pelo golpista ao Consumidor o pagamento do montante de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais) pela quitação do contrato, valor muito abaixo do saldo devedor real.

Igualmente, convém frisar que o áudio de ID. ID. 202053690 contém a gravação de diversas ligações feitas entre o consumidor e a instituição financeira.

Pelo Requerente, os pedidos se fundamentam na tese de que ele fora vítima de golpe em razão de negligência das Requeridas com a segurança de suas informações, o que configuraria caso de Fortuito Interno da empresa.

Pelo banco Requerido, o pedido de improcedência se fundamenta na tese de que o Requerente não adotou as cautelas necessárias para emissão do boleto de quitação do financiamento e, portanto, seria caso de Fortuito Externo.

Pois bem.

O recurso do consumidor não comporta acolhimento, o da instituição financeira sim.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor determina a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Contudo, a hipótese muda de roupagem na forma descrita pelo § 3o, com as seguintes causas excludentes:
(i)
prestado o serviço, inexiste defeito
(ii)
ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No presente caso, após uma análise minuciosa de toda a documentação e do áudio juntado (que possui mais de duas horas de duração), não é possível verificar a responsabilidade da instituição financeira pelo ocorrido.

Em verdade, embora o consumidor afirme que fez um primeiro contato com a instituição financeira pelos seus canais oficiais e após isso foi contatado pelo golpista, não há provas mínimas disso nos autos.

Pelo que se infere das gravações existentes, os contatos do consumidor com a instituição financeira, por meios oficiais, somente ocorreram após a quitação do boleto falso, posto que não há na gravação nenhuma ligação que se depreenda ser anterior ao golpe sofrido.

Além disso, embora o Consumidor alegue que parte da negociação se deu pelo aplicativo
whatsapp
, deixou de trazer aos autos quaisquer documentos acerca dessa negociação, como
prints screens
, etc, deixando de fazer prova mínima de suas alegações de que os fraudadores possuíam desde o início todos os seus dados, não se desincumbindo do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

Pelo que se apura dos autos, não se pode falar em responsabilidade objetiva da instituição financeira, mas sim culpa exclusiva da vítima.

Infelizmente, se a parte Autora não diligenciou antes de efetuar o pagamento do boleto enviado por aplicativo “
whastapp
”, obtido por meio de canal não oficial do banco Recorrido, resta configurada a sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso.

Pelo que se verifica das provas dos autos, não se tratou de fortuito interno da instituição financeira, mas sim de fortuito externo, o que foge da abrangência da Súmula 479 do STJ.

Sobre esse tema, o Informativo no 791 do Superior Tribunal de Justiça, de 18 de outubro de 2023, com base no Tema 466/SRJ e na Súmula 479/STJ, prevê que “
a instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor
[...]”. Entretanto, o aludido informativo assim dispõe: (grifamos)

No entendimento do Tema Repetitivo n. 466/STJ, que contribuiu para a edição da Súmula n. 479/STJ, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp n. 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

Especificamente nos casos de golpes de engenharia social, não se pode olvidar que os criminosos são conhecedores de dados pessoais das vítimas, valendo-se dessas informações para convencê-las, por meio de técnicas psicológicas de persuasão - como a semelhança com o atendimento bancário verdadeiro -, a fim de atingir seu objetivo ilícito.

Todavia, para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos.

Assim, para se imputar a responsabilidade às instituições financeiras, no que tange ao vazamento de dados pessoais que culminaram na facilitação de estelionato, deve-se garantir que a origem do indevido tratamento seja o sistema bancário. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. Isso porque os dados sobre operações financeiras são, em regra, presumivelmente de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras.

No caso em apreço, não há provas nos autos de que os estelionatários tiveram acesso às informações sobre o consumidor e sobre o contrato.

Nesse sentido o seguinte julgamento do STJ: (grifamos)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira.

3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido.

4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.

6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.

7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou
a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro
.

8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra
Nancy Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Na mesma linha, julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO – “GOLPE DO BOLETO FALSO” – DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – ENTENDIMENTO FIRMADO NO REPETITIVO RESP. 1418593/MS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

É ônus do consumidor a adoção das cautelas mínimas necessárias ao pagar boleto bancário, sob pena de responder pela fraude praticada (art. 14, §3o, II, do CDC).

Para a restituição das garantias fiduciárias apreendidas o devedor tem de pagar, no prazo de cinco dias a partir da execução da liminar, a integralidade da dívida, e não se cogita mais em purgação da mora apenas pelo débito vencido (Resp. 1418593-MS, representativo da controvérsia).

(N.U 1025097-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – FRAUDE – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando se trata de responsabilidade objetiva, apenas a demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior, pode exonerar a instituição financeira da responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor.

No caso, inexiste responsabilidade civil da instituição financeira, diante da demonstração de que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, em razão de golpe praticado por fraudador.

Pagamento mediante simples código de barras, referente a boleto de cobrança com beneficiário estranho à relação das partes, encaminhado por terceiro estelionatário mediante solicitação do próprio consumidor em canal não oficial, caracteriza culpa da vítima que afasta responsabilidade civil do prestador de serviço que não tenha contribuído para a fraude.

(N.U 1001064-57.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

Ora, se a instituição financeira não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Requerente, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

Desse modo, a sentença recorrida deve ser reformada, excluindo-se a condenação da Instituição Financeira.

Por fim, em relação ao pedido de revogação do benefício da justiça gratuita apresentado nas contrarrazões de ID. 202054177, entendo que não deve prosperar.

Como é sabido, faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. E, no caso dos autos, a hipossuficiência do consumidor restou comprovada, razão pelo qual deve ser mantida a gratuidade da justiça.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
da Instituição Financeira e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
do Consumidor
.

Em razão do provimento do recurso da Instituição Financeira, de rigor a inversão do ônus sucumbência, razão pela qual condeno o Requerente Apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado, ficando suspensa a exigibilidade em virtude da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024